Tribunal: TJES
Processo: 0015532-60.2015.8.08.0011
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015532-60.2015.8.08.0011

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA PARA EXPEDIR A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA – RÉU SOLTO - GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DO CONDENADO – ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. Não há ilegalidade em se condicionar a expedição da guia de execução ao recolhimento do condenado, mas, considerando a elevada relevância do direito fundamental à liberdade, é possível que, excepcionalmente, como no caso dos autos - gravidade do quadro de saúde do condenado que não foi recolhido à prisão, - o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais expeça a guia de execução penal definitiva, mesmo sem o cumprimento do mandado de prisão, a fim de que sejam iniciado o processo executório e analisados eventuais pedidos de benefícios. Precedentes do STJ.

2. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0015532-60.2015.8.08.0011
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª VARA CRIMINAL da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em face do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Vara de Execuções Penais), no bojo da Ação Penal nº. 00155326020158080011, relativo à fixação da competência para expedição de guia de execução penal definitiva.

O juízo suscitante, a fls. 215/216, afirma que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES possui competência, excepcional, para expedição da guia definitiva criminal, considerando que, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, já houve a trânsito em julgado da condenação, já foi expedida a guia definitiva no sistema E- JUD, bem como foi devidamente justificado a motivo pelo qual não houve a expedição de guia de execução definitiva no sistema BNMP.

Por sua vez, o juiz suscitado, id. 5348572, afirma que foi determinada a remessa do feito ao MM. Juiz de Direito da 4ª VARA CRIMINAL da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, eis que o mandado de prisão no BNMP2 não havia sido cumprido.

De acordo com o Artigo 674, do Código de Processo Penal, bem como do Artigo 105, da Lei de Execuções Penais, transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Vejamos:

Art. 674 - Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Art. 105 - Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

De fato, como assevera o Juízo Suscitado, observa-se que os dispositivos condicionam a expedição da guia de execução à prisão, e, nesse passo, a jurisprudência tem considerado legítimo esse condicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade,
se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. [...]. (HC 163092 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GUIA DE RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, a guia de recolhimento para a execução penal será expedida apenas após a prisão do condenado, sendo certo que a análise de possíveis benefícios ao réu depende da expedição da referida guia.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RMS 61.916/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) [destaquei].

Após examinar os autos, denota-se que
Thiago Rodrigues Apolinário
foi condenado à pena de 2(dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo Juízo Suscitante - MM. Juiz de Direito da 4ª VARA CRIMINAL da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ocasião em que foi determinada a expedição de mandado de prisão e de guia de execução definitiva, após o trânsito em julgado da sentença proferida.

Contudo, diante da gravidade do quadro de saúde do condenado, que se encontra acamado em decorrência de traumas físicos e neurológicos, necessitando de auxílio de terceiros para toda e qualquer atividade, conforme registra o laudo médico a fl. 184,
o mandado de prisão não foi cumprido.

Nesse contexto, os autos foram encaminhados à Vara de Execuções Penais (Juízo suscitado)que diante da impossibilidade de expedição da guia de execução, devolveu o feito ao Juízo suscitante que, por sua vez, suscitou o presente conflito de jurisdição.

Passo a elencar as razões pelas quais o entendimento do juízo suscitado compromete a funcionalidade do sistema de execução penal:

O artigo 6º, § 4º e § 5º, do Ato Normativo Conjunto nº 001/2019 deste E. Tribunal, que define o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU-CNJ como meio de controle informatizado da execução penal no âmbito do Poder Judiciário do Espírito Santo e dá outras providências, dispõe que:

§ 4º - A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 5º -
Em sendo viável a correção do vício pela unidade judiciária competente para a execução da pena, esta será providenciada desde já, independentemente da devolução da guia ao emitente.
(destacamos)

Como se verifica, o Juízo da Execução tem o dever de zelar pelo regular cumprimento da pena, razão pela qual deverá certificar-se se a guia de execução penal contém todas as informações exigidas na legislação, devendo, quando for o caso, obter do Juízo de conhecimento os dados necessários ao preenchimento correto da competente guia.

Diante dessa orientação, em que pese a alegada pendência de regularização por parte do Juízo de conhecimento, denota-se que, no caso, é possível expedir-se a guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional, diante da ocorrência de uma situação excepcional
-
a gravidade do estado de saúde do condenado,
-
conforme já pacificou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA Nº 691 DO STF NÃO SUPERADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADA. NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. RELATORIA DE OUTRO JULGADOR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.
1. Admite-se a superação do Enunciado N. 691 da Súmula do STF em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência desta Corte Superior, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano - o que não ocorre na espécie. 2. Não obstante a atual crise mundial trazida pela pandemia do novo coronavírus, a apenada ainda não se recolheu à prisão, tampouco comprovou o padecimento pelas enfermidades apontadas no writ. Não são bastantes, por si sós, os documentos colacionados aos autos para evidenciar que, quando segregada, a paciente não receberá medicamentos, ou lhe será negado tratamento médico intramuros, ou que será submetida a iminente risco de contágio pela COVID-19, ou que, atualmente, apresente sintomas correspondentes a comorbidades severas. 3. Essas circunstâncias afastam, por ora, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ à sentenciada, sem prejuízo de ulterior decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, competente para dirimir o incidente, à luz dos interesses em conflito.
4. Nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia custódia do réu. 5. No entanto, estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 6. Justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF).
7. Impossível avaliar se há ou não similitude fática, aos ditames do art. 580 do CPP, entre as condutas atribuídas à ré e à beneficiada do proveito de segregação domiciliar, mormente porque abordadas cada qual em um processo distinto. Não há falar em estender efeitos de decisão proclamada em outro feito, à acusada em demanda diversa (não existe concurso de pessoas), sobretudo de relatoria de outro julgador. 8. Ordem denegada. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar, independentemente do recolhimento da paciente à prisão, se instaure o processo de execução, com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime ou prisão domiciliar. (STJ; HC 599.475; Proc. 2020/0182292-7; SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE
29/09/2020)

Em sendo assim, concluo que, em regra, não há ilegalidade em se condicionar a expedição da guia de execução ao recolhimento do condenado, mas, considerando a elevada relevância do direito fundamental à liberdade, é possível que, excepcionalmente, como no caso dos autos
-
gravidade do quadro de saúde do condenado que não foi recolhido à prisão,
-
o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais suscitado (2ª Vara Criminal) expeça a guia de execução penal definitiva, mesmo sem o cumprimento do mandado de prisão, a fim de que sejam iniciado o processo executório e analisados eventuais pedidos de benefícios.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do Conflito de Competência, a fim de declarar competente para expedir a guia de execução penal definitiva de
Thiago Rodrigues Apolinário
, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ora suscitado.

Remetam-se os autos,
com urgência
.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão aos Juízes Suscitante e Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)